Tribunal: TJMT
Processo: 1009777-39.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009777-39.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARISTIDES FERREIRA DE MELO - CPF: 103.233.681-15 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), RADIO TAXI RIO VERMELHO LTDA - ME - CNPJ: 00.917.916/0001-00 (APELADO), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 08.316.297/0001-00 (APELADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ARISTIDES FERREIRA DE MELO

APELADO(S):

RADIO TAXI RIO VERMELHO LTDA - ME

APELADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS DE RADIO TAXI – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA - TAXISTA PERMISSIONÁRIO CUJO PONTO FORA ESBULHADO POR OUTROS TAXISTAS -

DANOS MATERIAIS E MORAIS A SEREM REPARADOS –– ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS RÉS E OS TAXISTAS CAUSADORES DOS DANOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO EMPREGATÍCIA, PREPOSIÇÃO OU COMISSÃO ENTRE AS OPERADORAS DE RÁDIO TÁXI E OS TAXISTAS OFENSORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO.

Se
a atividade desenvolvida pelas empresas operadoras de rádio táxi restringe-se à distribuição das chamadas telefônicas realizadas pelos passageiros em contrapartida a uma mensalidade na forma de rateio entre os taxistas usuários, para as despesas correspondentes, inexistindo ligação

empregatícias ou de subordinação, não há se falar em solidariedade entre tais operadoras e referidos motoristas de praça pelos danos que estes causarem a terceiros,
que não no decorrem de uma relação consumerista.

Assim, se, no caso, o dano reclamado por um taxista permissionário do serviço público (esbulho de seu ponto) não decorre de uma relação consumerista entre a empresa operadora de rádio táxi e um determinado consumidor do serviço, e sim de um ilícito extracontratual atribuído a outros taxistas com os quais tal operadora não mantém qualquer vínculo empregatício, de preposição ou comissão, (art.932, III, do CC/2002), não há se falar em legitimação extraordinária das operadoras de rádio taxi para responder judicialmente por referidos danos (materiais e morais).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ARISTIDES FERREIRA DE MELO

APELADO(S):

RADIO TAXI RIO VERMELHO LTDA - ME

APELADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARISTIDES FERREIRA DE MELO

contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos morais e materiais e lucros cessantes

n. 1009777-39.2019.8.11.0003 movida pela empresa
RADIO TAXI RIO VERMELHO LTDA – ME
e
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE RONDONÓPOLIS
, a qual acolheu as preliminares suscitadas pelas requeridas para reconhecer a ilegitimidade passiva de ambas, pelo que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos das rés arbitrados equitativamente (art.85, §8º, do CPC/15) em R$2.000,00, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Afirma o recorrente que
exerce a função de taxista na comarca de origem desde 15.02.1996, portanto, há 23 (vinte e três) anos, sendo permissionário do ponto de taxi n. 006, localizado em frente à Santa Casa de Rondonópolis/MT, cujo alvará expedido pela prefeitura municipal lhe autoriza a trabalhar no mencionado ponto de segunda-feira a sábado, conforme documentos acostados aos autos, sendo que sobrevive dos ganhos de tal ofício.

Narra que apesar de sempre ter exercido sua profissão com esmero e dedicação, já há algum tempo vem sofrendo constrangimento ilegal por parte dos colaboradores das rés que, invadindo o seu ponto, o vêm explorando indevidamente e lhe impedindo de estacionar no local.

Relata que, além disso, quando o autor – que já é um senhor idoso, com mais de oitenta anos – solicita que os colaboradores das requeridas saiam de seu ponto, estes o têm xingado e ridicularizado em público, fazendo com que, além dos prejuízos materiais correspondentes aos ganhos que tem deixado de auferir, impondo-lhe, inclusive, um risco de perder seu veículo por não conseguir pagar as suas parcelas –, tais condutas lhe têm causado

um enorme transtorno tanto psicológico emocional, o que o levou a manejar a presente ação.

Inconformado, porém, com a sentença extintiva, que se fundou nas planilhas apresentadas em contestação, e que comprovariam que os taxistas que têm importunado o autor não seriam funcionários das rés, insurge-se afirmando que, ainda que não haja uma relação empregatícia formal, tais indivíduos atuam sob as bandeiras das requeridas, e têm os seus nomes –
RADIO TAXI 2000
e
RADIO TAXI RIO VERMELHO
– e respectivos telefones estampados em seus veículos, ainda que estes pertençam a cada um deles individualmente.

Assevera que em casos similares, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária das empresas de aplicativos de transporte pelos danos causados por seus motoristas parceiros, devendo tal entendimento ser aplicado analogicamente às empresas de rádio taxi pelos danos causados pelos motoristas com os quais coopera, por força dos artigos 932, inciso III e 933, ambos do CC/2002, haja vista a natureza da atividade.

Argumenta, no mais, que mesmo que se entenda pela aplicabilidade da responsabilidade subjetiva em tais casos, certo é que na hipótese, ela decorreria da culpa
in eligendo
e
in vigilando
.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de ver reconhecida a legitimidade passiva das rés e, no mérito, pela procedência da demanda.

Contrarrazões da
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS
no ID. n. 140565501, pugnando, preliminarmente, pela manutenção do reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões da
RÁDIO TÁXI RIO VERMELHO
no ID n. 140565498 pela manutenção da ilegitimidade reconhecida e pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre as empresas de rádio taxi e os taxistas que teriam esbulhado o ponto e causado danos materiais e morais ao autor, os quais deverão ser indicados por este. No mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia posta em definir se as empresas e/ou associações operadoras do serviço de rádio táxi têm legitimidade para responder por eventuais ilícitos perpetrados por taxistas usuários de seus serviços.

Segundo tais pessoas jurídicas, não haveria, de sua parte, legitimidade para responderem pelos atos dos taxistas que se valem dos seus serviços de rádio taxi, por não haver entre ambos uma relação jurídica de emprego, comissionamento, ou de subordinação.

Por sua vez, para o autor da ação, ora apelante, essa legitimidade decorreria da responsabilidade solidária, na forma do inciso III do art.932 do CC/2002, caso em que seria objetiva, ou, ainda, por uma possível responsabilidade subjetiva decorrente de culpa
in elegendo
e/ou
in vigilando
.

Com efeito, ao analisar o art.67 da Lei Municipal n. 9.386/2017 de Rondonópolis, em especial em seu §3º, é possível constatar que a operação de rádio táxi nada mais é que um serviço a ser prestado tanto a passageiros quanto a taxistas. A operadora assume, assim, um papel de medianeira ou intermediária. Vejamos:

“DO SERVIÇO DE TELERRADIOTÁXI

Art. 67 O Serviço Público de Transporte Individual por Táxi poderá ser contratado por meio de contato do passageiro com uma operadora de telerradiotáxi ou de radiocomunicação de táxi.

§ 1º Entende-se por telerradiotáxi o sistema de telecomunicações permanente existente entre os passageiros e os veículos automotores, por meio de uma estação central dotada de, no mínimo, um rádio emissor de ondas curtas e de linhas telefônicas em número adequado para o atendimento imediato e com eficiência.

§ 2º O serviço de telerradiotáxi funcionará, obrigatoriamente, durante todas as 24h (vinte quatro horas), de domingo a sábado.

§
3º As empresas interessadas em disponibilizar o serviço de telerradiotáxi aos passageiros e aos permissionários do Serviço Público de Transporte Individual por Táxi
deverão obter, previamente, seu cadastro como operadora, na Secretaria Municipal de Transporte e Transito, sem prejuízo de terem de se submeter aos regulamentos de outras secretarias municipais.

§ 4º Constitui obrigação permanente das empresas operadoras de telerradiotáxi:

I - manter, pelo período mínimo de 06 (seis) meses, controle próprio das chamadas, de forma a identificar dia, local, hora, nome e número do telefone do passageiro requisitante, o prefixo ao qual foi confiado o atendimento e outros dados que venham a ser estabelecidos em regulamentação própria, repassando-os à SETRAT, sempre que solicitado;

II - permitir o livre acesso da SETRAT às suas dependências, de modo a ser averiguada a correta execução do serviço e;

III - informar à SETRAT, periodicamente, os prefixos vinculados, para fins de controle estatístico e de qualidade do serviço.”

Diante disso,

a legitimação passiva das operadoras de rádio táxi dependerá da relação jurídica (contratual ou extracontratual)

estabelecida entre o ofendido e o taxista supostamente causador de um dano.

Nesse viés, se o dano decorrer do serviço de transporte e o ofendido for um passageiro cliente, a relação seria consumerista, de maneira que a legitimação da operadora do serviço de rádio táxi se operaria por força do que dispõe o parágrafo único do art.7º do CDC.

Por outro lado, se o fato gerador do dano indenizável decorre de evento extracontratual, a legitimidade extraordinária daquele que não foi o causador direito do dano se dará por força de contrato por uma presunção legal de solidariedade (art.932 do CC/2002). É o que estabelece o art.25 do CC/2002, segundo o qual
“A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”
Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. TAXISTA VINCULADO À RÁDIO TÁXI. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes no negócio jurídico (contrato), conforme disciplina o artigo 265 do Código Civil. 2. Não há solidariedade passiva em acidente de trânsito provocado por taxista, vinculado a Rádio Táxi por meio de contrato, quando não constar no pacto celebrado cláusula instituindo a responsabilidade discutida, mormente quando a solidariedade não restar sugerida pelo conjunto da regulamentação. 3.Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. (Acórdão 268292, 20050110942763APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 19/4/2007. Pág.: 110)

Na hipótese dos autos, entretanto, o fato jurídico do qual decorreria o dano não se deu no âmbito de uma relação de consumo, eis que o autor não estava a usufruir os serviços de transportes ofertados por seus ofensores.

O dano reclamado, portanto, configura-se como extracontratual, na medida que inexiste qualquer relação sinalagmática entre o ofendido e os causadores do alegado prejuízo.

No caso, o que se têm são taxistas que, esbulhando o ponto do qual o autor seria o permissionário, o impediram de exercer o seu labor, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Assim, para reconhecer a legitimidade das operadoras para responderem por tais injustos, mister que entre elas e os causadores dos danos houvesse uma relação de emprego, comissão ou preposição.

Porém, nenhuma dessas relações restou minimamente delineada.

Nesse viés, como bem frisou a sentença, no caso, a atividade desenvolvida pelas rés se restringe
“a distribuição das chamadas telefônicas realizadas pelos passageiros em contrapartida a uma mensalidade, na forma de rateio, para as despesas correspondentes”
(ID. n. 140565495 - Pág.3), inexistindo, pois,
“ligações empregatícias com seus colaboradores ou de subordinações, de modo que os rendimentos auferidos com os transportes realizados são dos próprios taxistas e estes apenas se obrigam aos pagamentos de uma quota-parte para as manutenções dos objetivos comuns das referidas empresas”
(ID. n. 140565495 - Pág. 2).

Assim, evidente que não há relação empregatícia ou de proposição e, acaso se pudesse fazer a analogia a uma possível relação de comissão, na hipótese, as operadoras do rádio táxi é que assumiriam a condição de comitentes, e não o inverso.

Diante disso, à luz da narrativa de como os fatos danosos teriam ocorrido, escorreita a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das rés.

Se há alguém que deve responder pelo esbulho e pelos danos impostos ao autor, são aqueles que o ofenderam, o desapossaram de seu ponto e, assim, causaram-lhe os danos a serem reparados.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022